Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703095-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONÇALVES COSTA RECORRIDO: M GONÇALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRAZO DE QUATRO ANOS CONTADOS DO DIA EM QUE SE REALIZOU O NEGÓCIO JURÍDICO. INTERRUPÇÃO. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VENCEDORES NA DEMANDA PARCIAL DE MÉRITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A respeito da decadência na ação pauliana, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, o prazo decadencial é de quatro anos, contados da data em que se realizou o negócio jurídico que se pretende anular. 1.1. O direito potestativo do credor é exercido no momento da propositura da ação, razão pela qual, a partir de então, não mais corre o prazo de decadência, ainda que tenha havido emenda à inicial posteriormente ao marco interruptivo. 1.2. No caso em análise, tendo a presente ação pauliana sido ajuizada em 17/05/2018, somente os negócios realizados antes de 17/05/2014 foram afetados pela decadência, conforme determinou a decisão parcial de mérito, ora agravada. 2. O teor do art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC estabelece a distribuição proporcional da responsabilidade dos vencidos na demanda para o pagamento das despesas e dos honorários aos vencedores. 2.1. Inexiste disposição processual civil que determine a destinação majoritária ou exclusiva de honorários de sucumbência ao patrono de apenas um dos vencedores litisconsortes. 2.2. A distribuição de honorários de sucumbência entre os vencedores deverá ocorrer em igual proporção, não havendo qualquer fundamento legal para seja realizado de outra forma. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 240, §1o, do CPC, e 178, inciso II, do Código Civil, defendendo que o efeito interruptivo da propositura da ação somente ocorre a partir do momento em que ela foi emendada e passou a ter todas as condições para o regular processamento do feito. Pugna, assim, pela decretação da decadência no caso concreto, uma vez que a citação não retroage à data da distribuição do processo quando há emendas cujo ônus é imputável à desídia do autor; c) artigos 85, §2o, incisos I a IV, e 87, §1o, ambos do CPC, pugnando pela revisão do quantum fixado a título de verba honorária sucumbencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 240, §1o, do CPC, e 178, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030